Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-77.2016.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001084-77.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (RECORRENTE), LETYCIA SPINOLA FONTES ROGGERO - CPF: 789.626.761-68 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO BARLEZE ROGGERO - CPF: 864.390.651-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – INCÊNDIO, FALTA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERRENO URBANO – AUTO DE INFRAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA – PLEITO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – NEGATIVA DA AUTORIA DO INCÊNDIO – PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – INCÊNDIO DECORRENTE DE MÁ CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO – PREVISÃO LEGAL – ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – MULTA DEVIDA E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Em sendo
fato incontroverso que a parte promovente, no momento da autuação, era proprietário do terreno urbano no qual houve o incêndio, mostra-se legitimo para responder por infração administrativa, ainda mais quando a responsabilidade apurada no presente caso não advém apenas por conta o incêndio – cuja titularidade a parte promovente nega, inovando a tese em recurso, o que não se pode admitir, pois os fatos em apuração são delimitados pela inicial – mas advém também do dever de conservação e manutenção dos imóveis urbanos.

Com efeito, a autuação decorreu do legítimo poder de polícia, tendo a atividade do fiscal se embasado nas disposições dos artigos 715, I, III, IV e V c/c 718, 719, 720, 721, II, c/c 739 e 741 todos da Lei Complementar 04/1992, que se trata do Código de Postura e Sanitário Municipal. É ainda importante destacar a previsão dos artigos 112 e 113, ambos da mesma Lei Complementar 004/1992, constantes do Auto de Infração no 174921/2009, os quais estabelecem como obrigação dos proprietários realizarem a devida conservação e manutenção de seus imóveis urbanos, o que restou violado.

Havendo violação de tais dispositivos, hígido o poder de polícia na autuação e aplicação de multa em valor previsto em lei, não havendo se falar em violação ao princípio da razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 174.921, proveniente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários de Cuiabá (MT), por não vislumbrar a existência de qualquer vício que possa invalidá-lo, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Auto de Infração n. 174.921 (págs. 01/02, id. 1574924) proveniente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários de Cuiabá (MT), por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$2.065,87 (dois mil e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, com a ressalva de suspensão da exigibilidade, com fundamento no artigo 98, §§3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a “atribuição do ato infracional se dá naturalmente por presunção, impondo que eventual negativa de autoria seja devidamente apurada, sob pena de que seja concretizada alguma injustiça”.

Argumentou que “a imposição de multa administrativa possui caráter penalizador, e afigurando-se como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada, exige-se a demonstração cabal da autoria e materialidade, que são pressupostos autorizadores da imposição de sanção”.

Argumentou que “a origem do fogo é desconhecida, sendo que a autuação partiu de uma presunção relativa do agente fiscalizador, que não demonstrou sequer um indício de autoria que pudesse ser imputado ao Requerente, ora Apelante”, bem como que “há que se falar em nulidade do Auto de Infração no N. 174.921, visto que os requisitos devem ser preenchidos, se realmente houve o ato praticado, ato que não foi praticado pelo demandante”.

Sustentou que “não pode o Demandante ser responsabilizado por fato de terceiro, violação do art. 6o, art. 70 da Lei n. 9.605/98 c/c a Lei n. 6.938/81. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”.

Alegou que “o Código Florestal Brasileiro em seu art. Art. 38, §3o da Lei 12.651/12, é claro no seu comando: Se pegar fogo na propriedade só pode autuar o dono se ele mandou ou se um funcionário (preposto) colocar o fogo, se foi um terceiro não responde”.

Argumentou que “fundado em simples ilações, que inclusive no caso em voga estão desprovidas de qualquer indício, o agente de fiscalização deveria ter considerado que em sede de processo administrativo sancionador vigora o princípio da verdade material”, bem ainda que “a simples presunção de causalidade não basta para gerar imputação de infração e de sanção pecuniária conjunta, no entanto a fome de arrecadação e o descaso com aquilo que deva resultar em procedimento de fiscalização se mostrou mais intenso que a atuação com parcimônia em defesa do ambiente no intuito de identificar os responsáveis”.

Alegou que “a responsabilidade administrativa e penal, não admite que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambiental praticado por outrem”, bem como invocou a desproporcionalidade da multa aplicada e sustentou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ante o “o indeferimento dos pedidos na inicial com a ilegitimidade da parte e da nulidade do auto de infração”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para “declarar inexistente os débitos provenientes da CDA 0944373 inscrito no cadastro interno da Prefeitura de Cuiabá/MT em nome do Autor, e, a consequente condenação do Requerido na reparação dos danos morais”.

Houve apresentação de contrarrazões apenas pelo Município de Cuiabá que alegou preliminarmente a impossibilidade de analisar a tese de suposta ilegitimidade em razão de não ter ateado fogo no terreno urbano, por se tratar de inovação recursal. No mérito, sustentou a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, bem como que a liquidez, certeza e exigibilidade da CDA não foram afastados.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada, devendo o recurso ser desprovido.

Isso porque é fato incontroverso que a parte promovente, no momento da autuação, era proprietário do terreno urbano no qual houve o incêndio. Aliás, a responsabilidade apurada no presente caso não advém apenas por conta o incêndio – cuja titularidade a parte promovente nega, inovando a tese em recurso, o que não se pode admitir, pois os fatos em apuração são delimitados pela inicial. A responsabilidade decorre ainda do dever de conservação e manutenção dos imóveis urbanos.

Com efeito, a autuação decorreu do legítimo poder de polícia, tendo a atividade do fiscal se embasado nas disposições dos artigos 715, I, III, IV e V c/c 718, 719, 720, 721, II, c/c 739 e 741 todos da Lei Complementar 04/1992, que se trata do Código de Postura e Sanitário Municipal.

É ainda importante destacar a previsão dos artigos 112 e 113, ambos da mesma Lei Complementar 004/1992, constantes do Auto de Infração no 174921/2009, os quais estabelecem como obrigação dos proprietários realizarem a devida conservação e manutenção de seus imóveis urbanos:

Art. 112
Os proprietários ou possuidores a qualquer título são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios ou terrenos.

Art. 113 Para preservação e manutenção da higiene das habitações é PROIBIDO:

[...]

II - manter terrenos cobertos de mato, pantanosos ou servindo de depósito de lixo, dentro dos limites urbanos do Município;

Parágrafo único. A infringência a este artigo sujeitará o proprietário a multa graduada de acordo com a gravidade da infração, sem prejuízo da incidência de Imposto Territorial Progressivo, nos termos da Legislação Tributária Municipal vigente.

Portanto, a despeito da tese de ausência de responsabilidade pelo incêndio, não se pode invocar a própria torpeza quando não houve a devida manutenção e limpeza do terreno objeto do incêndio. Portanto, não adianta alegar a parte Recorrente que não foi o responsável pela queimada produzida em seu terreno, pois além de não haver provas disso, está-se a apurar o fato da má conservação e limpeza do terreno o que, obviamente, contribuiu para a ocorrência de incêndios.

Não comprovou por qualquer meio que realizava ou realizou a devida manutenção a fim de se livrar da responsabilidade a si atribuída em decorrência da propriedade do imóvel.

Havendo violação de tais dispositivos, hígido o poder de polícia na autuação e aplicação de multa em valor previsto em lei, não havendo se falar em violação ao princípio da razoabilidade.

Com efeito, não se verifica a existência de quaisquer vícios na autuação, tal como justificado em extensa sentença (25 páginas), com detalhada fundamentação analisando todos os requisitos e elementos do ato administrativo praticado, sendo eles competência, finalidade, forma, motivo e objeto, cuja fundamentação adota-se como razão de decidir, sendo despicienda a sua transcrição, seja em razão da sua extensão, seja porque o artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa em caso de manutenção da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021